Tribunal: TJSP
Processo: 2054494-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Processo de conhecimento. Suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Indeferimento de tutela de urgência. Busca, aqui, de acolhimento de pleito subsidiário, não apreciado na origem. Pretensão de supressão de instância, descabida. Recurso não conhecido.